Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020841-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ENIO BREITENBACH - CPF: 302.571.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA FABIOLA TIETE BREITENBACH (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI - CPF: 240.507.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO TOLOTTI - CPF: 717.670.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITELMAR LUIZ POSTAL - CPF: 495.693.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILSE RITA TOLOTTI - CPF: 014.097.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 001.933.621-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL

IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE GRAVAMES E RESTRIÇÕES NA MATRÍCULA -

RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel de matrícula nº 10.405 e determinou sua alienação judicial.

II. Questão em discussão

Examinar se o imóvel penhorado se enquadra na proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, notadamente diante da alegação de uso como residência familiar e para apoio operacional agrícola.

III. Razões de decidir

Ausência de prova documental idônea da destinação exclusivamente residencial, ônus que incumbia ao agravante (CPC, art. 373, II). Análise da matrícula revela diversas restrições vigentes, incluindo averbações, penhoras anteriores e indisponibilidade judicial, corroborando a inaplicabilidade da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

“Não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando não demonstrada a destinação exclusivamente residencial, sendo o imóvel utilizado também para fins econômicos e gravado por restrições e garantias que se subsumam às exceções previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Rogério Cesar Tolotti
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco do Brasil S.A.,
que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel de matrícula nº 10.405, registrado no Cartório de Registro de Imóveis local, e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de leilão judicial, nomeando-se leiloeiro oficial e fixando-se as condições para a realização da hasta pública.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do bem, aduzindo que o imóvel penhorado constitui seu único patrimônio e é utilizado como residência habitual de sua família, tratando-se, ainda, de domicílio no qual são desenvolvidas atividades de subsistência vinculadas à agricultura, atraindo, assim, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990
.

Alega, ainda, que a ausência de averbação do imóvel urbano como “bem de família” no registro de imóveis não impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, uma vez que o auto de penhora lavrado em diligência no próprio imóvel evidencia sua natureza residencial, tendo sido arrolados bens móveis de uso doméstico que guarnecem o lar do executado.

Diz que a manutenção da penhora afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da moradia, além de impor dano de difícil reparação e defende que a impenhorabilidade do bem de família independe de averbação no registro imobiliário ou de outras formalidades burocráticas.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para sustar a realização da hasta publica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de

ID n. 296629863. Contra o decisum, o agravante interpôs agravo interno (ID n. 301216392)

A magistrada singular prestou informações por meio do ID n. 297554935, oportunidade em que reiterou a fundamentação adotada na decisão agravada.

Em contraminuta (ID n. 300957867), o agravado sustenta, inicialmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, devendo ser impugnada por meio de embargos à penhora. No mérito, defendeu o acerto da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial – Cédula Rural Hipotecária n. 20/00137-1.

Cinge-se a controvérsia ao fato de que, no curso da marcha processual, após a efetivação da penhora do lote urbano objeto da matrícula nº 10.405, oferecido em garantia hipotecária, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando que o bem é indispensável à sua sobrevivência e ao exercício de sua atividade profissional, além de constituir bem de família, por se tratar de sua residência.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização do leilão do imóvel.

Pois bem.

Inicialmente, o agravado suscita
preliminar
de
não conhecimento
do agravo, ao argumento de que a decisão impugnada não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, devendo ser atacada por meio de embargos à penhora.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. O objeto do presente recurso é decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, determinando sua alienação judicial do bem, decisão que se insere no §único do art. 1.015 do CPC, porquanto interposto em fase executiva.

Demais disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, mesmo diante do rol do art. 1.015 do CPC, a taxatividade é mitigada quando a imediata impugnação da decisão se mostra necessária para evitar dano grave ou de difícil reparação, sendo o caso típico de decisão que trata de constrição patrimonial, especialmente de bem suscetível de alegação de impenhorabilidade.

Ultrapassada a questão previa,
no mérito
, o cerne da controvérsia consiste em verificar se o imóvel de matrícula nº 10.405, objeto da constrição judicial, se enquadra na proteção da
impenhorabilidade do bem de família
prevista na Lei nº 8.009/1990.

O agravante alega que o bem penhorado constitui seu único patrimônio, utilizado como residência habitual de sua família, devendo, portanto, ser protegido contra atos expropriatórios, nos termos do art. 1º da referida lei.

Todavia,
não assiste razão ao recorrente
.

Primeiramente, cumpre destacar que, embora intimado para tanto, o agravante
não apresentou prova documental idônea
que confirmasse a destinação exclusivamente residencial do imóvel penhorado. É sabido que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 demanda demonstração mínima e objetiva de que o bem é efetivamente utilizado como moradia familiar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Pelo contrário, o próprio agravante, em sua manifestação de impugnação à penhora, admitiu que o imóvel serve como
apoio operacional de suas atividades econômicas agrícolas
, funcionando como base de armazenagem e logística para a Fazenda Santa Paula. Tal utilização descaracteriza, por si só, a destinação exclusiva à moradia, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.

Corrobora tal conclusão o exame da matrícula nº 10.405, que revela
diversas restrições vigentes
sobre o imóvel, incluindo averbações e registros de penhoras anteriores — como o
Registro R-17-10.405

e a

Averbação AV-07-10.405
— além de
averbação de indisponibilidade judicial
. Tais anotações indicam que o bem já se encontra vinculado a garantias e constrições pretéritas, afastando a presunção de se tratar de patrimônio absolutamente protegido pela Lei nº 8.009/1990.

Portanto, inexistindo prova cabal da destinação exclusivamente residencial e verificada a utilização do bem para fins econômicos, bem como a existência de gravames e restrições anteriores, não há como reconhecer a impenhorabilidade invocada pelo agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES
– MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante estejam penhorados diversos imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados
.” (RAI n. 1020386-51.2023.8.11.0000,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J.07.02.24 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte,
RESTA PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025